Tribunal: TJPA
Processo: 0812805-87.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ALTEMAR DA SILVA PAES
Órgão julgador: ALTEMAR DA SILVA PAES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10904 - Prisão Domiciliar / Especial
Data de julgamento: 2021-03-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0812805-87.2020.8.14.0000
PACIENTE: ANDREY DOS SANTOS CUNHA

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ABAETETUBA-PA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO –
ART. 157, §2º II E §2º - A, DO CPB –
SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR PRISÃO DOMICILIAR COM MONITORAMENTO ELETRÔNICO – PACIENTE EXTREMAMENTE DEBILITADO EM RAZÃO DE DOENÇA GRAVE COMPROVADA,
QUE TEVE SEU QUADRO CLÍNICO AGRAVADO EM VIRTUDE DA AUSÊNCIA DE TRATAMENTO ADEQUADO PELO SISTEMA PENITENCIÁRIO DO ESTADO, FACE A NÃO DISPONIBILIZAÇÃO DO MEDICAMENTO PELO MINISTÉRIO DE SAÚDE
– POSSIBILIDADE – CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. Restou evidenciado nos autos, através de exame, laudo médico e relatório da Secretaria de Estado da Administração Penitenciária (SEAP), o agravamento do quadro de saúde do paciente portador de doença grave, diante d
a incapacidade da SEAP em iniciar o tratamento adequado em virtude do desabastecimento da medicação indicada para a plena recuperação do apenado
, tanto que o próprio Órgão Estadual sugeriu a adoção de medidas cabíveis, dada a gravidade do caso. Assim, estando em risco a saúde e a vida do paciente no ambiente carcerário, como se dá na espécie, impõe-se a sua colocação em prisão domiciliar com monitoramento eletrônico.
Precedentes jurisprudenciais, inclusive desta Seção de Direito Penal. –
ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA,
PARA, CONFIRMANDO A LIMINAR DEFERIDA ANTERIORMENTE,
COLOCAR O PACIENTE ANDREY DOS SANTOS CUNHA EM PRISÃO DOMICILIAR COM MONITORAMENTO ELETRÔNICO, PELO PRAZO DE 90 (NOVENTA) DIAS, PODENDO SER PRORROGADO PELO JUÍZO COMPETENTE, SE NECESSÁRIO, À LUZ DOS ARTS. 317 E SEGUINTES, DO CPP

– UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos,
em conhecer da ordem impetrada e concedê-la
,
para, confirmando a liminar deferida anteriormente, colocar o paciente Andrey dos Santos Cunha em prisão domiciliar com monitoramento eletrônico, pelo prazo de 90 (noventa) dias,
podendo ser prorrogado pelo juízo competente, se necessário,
à luz dos arts. 317 e seguintes, do CPP
, nos termos do voto do Juiz Convocado Relator.

11ª Sessão do Plenário Virtual da Seção de Direito Penal, encerrada aos cinco dias do mês de abril de 2021.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém (PA), 05 de abril de 2021.

Juiz Convocado ALTEMAR PAES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO, com pedido liminar, impetrado em favor de ANDREY DOS SANTOS CUNHA, com fundamento no art. 5º, inciso LXVIII
[1]
, da Constituição Federal c/c arts. 647
[2]
e seguintes, do Código de Processo Penal e e art. 117, II, da Lei de Execução Penal, apontando como autoridade coatora o MM. juízo da Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba.

Em síntese, narra o impetrante que o paciente se encontra cumprindo pena em regime fechado, estando custodiado desde o dia 09/12/2019, sendo que irá atingir o lapso temporal necessário para progredir para o regime semiaberto em 18/11/2021.

Aduz que, no dia 18/12/2020, requereu a prisão domiciliar em favor do paciente, tendo em vista ser o mesmo portador de doença pulmonar tuberculose (CID: A15.3), e encontrar-se à época da impetração extremamente debilitado, sendo que até então não havia medicamento disponível para o tratamento do coacto na Casa Penal, consoante tomografia computadorizada do tórax e laudo médico juntados aos autos.

Assevera que a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (SEAP), através de uma médica e um enfermeiro da Central de Triagem Masculino de Abaetetuba, onde o paciente estava custodiado, informou que a unidade penal à época ainda não havia iniciado o tratamento de saúde do mesmo devido o desabastecimento da medicação indicada no município de Abaetetuba. Contudo, em 25/12/2020, o juízo impetrado indeferiu o pedido de prisão domiciliar.

Por fim, a exordial menciona que o paciente preenche os requisitos legais à concessão da prisão domiciliar, uma vez que sua saúde e sua vida correm riscos dentro do ambiente carcerário, razão pela qual requer, liminarmente, a conversão da prisão preventiva a ele imputada em prisão domiciliar, e, no mérito, a concessão da ordem em definitivo.

Juntou documentos.

Os presentes autos foram recebidos no Plantão Judicial pela Excelentíssima Desembargadora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, que, em 26/12/2020, deferiu o pedido liminar a fim de conceder ao paciente a substituição da sua prisão preventiva pela domiciliar, pelo prazo de 90 (noventa) dias, com imposição de monitoramento eletrônico, requisitou informações à autoridade inquinada coatora, determinou o encaminhamento destes ao
custos legis
, para exame e parecer e, após, a regular distribuição do feito,
ex-vi
às fls. 73/77.

Em 28/12/2020, a juíza plantonista esclareceu terem sido realizados os encaminhamentos para o cumprimento da decisão em sede liminar, justificando a impossibilidade de prestar as informações requisitadas, tendo em vista os autos tramitarem eletronicamente no Sistema SEEU (Sistema Eletrônico de Execução Unificado), restrito aos servidores da Vara Criminal da aludida Comarca.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça Cláudio Bezerra de Melo se manifestou pelo conhecimento e concessão da ordem impetrada, fls. 89/93.

Em 12/01/2021, às fls. 97/99, o juízo inquinado coator prestou as devidas informações.

Tendo em vista afastamento da Desa. relatora originária por motivo de licença saúde, o Pleno deste Egrégio Tribunal de Justiça, em sessão ocorrida no dia 10/03/2021, aprovou minha convocação para substituí-la até o seu retorno (Portaria n.º 1074/2021-GP), razão pela qual os autos vieram-me conclusos.

É o relatório.

[1]

Art. 5º
(...)
LXVIII
- conceder-se-á
habeas corpus
sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder;

[2]

Art. 647
. Dar-se-á
habeas corpus
sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar.

VOTO

O impetrante pretende tão somente que o paciente seja posto em prisão domiciliar, haja vista ser o mesmo portador de doença pulmonar tuberculose (CID: A15.3), e encontrar-se extremamente debilitado, não havendo medicamento disponível para o tratamento do coacto na Casa Penal, consoante documentos juntados aos autos, no que
lhe assiste razão
, senão vejamos:

Antes estabelecida apenas no art. 117
[1]
, da Lei nº 7.210/84 (Lei de Execução Penal), como prisão pena,
a prisão domiciliar foi incluída no CPP pela Lei nº 12.403/11, como alternativa à prisão preventiva, estando prevista em seu art. 317
, o qual preceitua que
“a prisão domiciliar consiste no recolhimento do indiciado ou acusado em sua residência, só podendo dela ausentar-se com autorização judicial”.

Com efeito,
a prisão domiciliar não se inclui dentre as hipóteses preconizadas no art. 319, do CPP, o qual dispõe sobre as medidas cautelares diversas da prisão. Na verdade, a referida prisão somente será aplicada como substitutiva da prisão preventiva quando estiverem configuradas algumas das hipóteses arroladas no art. 318
[2]
do citado Códex, o qual prevê, de modo taxativo, quem pode ser beneficiado com a substituição, não se tratando, portanto, de um direito subjetivo do preso provisório, mas sim de uma faculdade conferida ao juiz, de conceder ou não a aludida substituição, quando estiver diante de tais hipóteses legais.

Nos termos do inciso II, do artigo 318, do CPP,
o juiz poderá substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente estiver extremamente debilitado por motivo de doença grave
. Em outras palavras, eventuais debilidades na saúde da pessoa presa podem ensejar a sua prisão domiciliar; porém
tratando-se de medida absolutamente excepcional, somente é cabível nas hipóteses em que a real necessidade de tal benefício estiver demonstrada de forma patente, seja pela condição de debilidade extrema do segregado, seja pela impossibilidade do seu tratamento médico na unidade prisional onde ele se encontre
.

In casu
, o impetrante alega ser o paciente
portador de doença pulmonar tuberculose (CID: A15.3), encontrando-se extremamente debilitado, consoante tomografia computadorizada do tórax e laudo médico juntados aos autos não havendo medicamento disponível para o tratamento do coacto na Casa Penal, de acordo com o relatório de saúde da SEAP
, e, assim, faz jus à substituição da segregação cautelar por prisão domiciliar.

Como bem pontuou a Desembargadora plantonista em sua decisão de deferimento do pedido liminar,
“
verifica-se que o paciente se enquadra no requisito para a concessão do benefício da prisão domiciliar, visto ser inconteste nos autos ser portador de doença grave (Tuberculose – CID: A15.3), que teve seu quadro clinico agravado em decorrência da ausência de tratamento pelo Sistema Penitenciário do Estado, face a não disponibilização do medicamento pelo Ministério de Saúde.”

Com efeito,
sobejam provas nos autos de que o paciente se encontrava à época da impetração extremamente debilitado por motivo de doença grave e, principalmente, da incapacidade da SEAP em iniciar o tratamento adequado para que o paciente pudesse se recuperar da referida moléstia
, tais como laudos médicos e documentos oficiais.

Isto porque a própria SEAP, por meio do
Setor de Saúde da Central de Triagem da SEAP
, em relatório datado de 17/12/2020, às fls. 71, consignou que o
paciente apresentava
“doença pulmonar em estado avançado, comprometendo importante área pulmonar e causando risco de vida”
,

bem assim que
“não iniciou tratamento para tuberculose pulmonar até a presente data em razão do desabastecimento da medicação no município de Abaetetuba e na região de saúde
, sugerindo a avaliação de eventuais medidas cabíveis, a fim de resguardar a saúde do apenado, observando-se os ditames estabelecidos na Lei de Execução Penal.

Logo,
vê-se que a concessão de prisão domiciliar com monitoramento eletrônico é medida que se impõe ao paciente
, sob pena do mesmo não ter o devido acompanhamento médico e, via de consequência, não ter respeitado o seu direito constitucional à vida e à saúde.

Nesse sentido, é a jurisprudência pacífica, inclusive desta Egrégia Seção de Direito Penal,
in verbis
:

“
HABEAS CORPUS
.
EXECUÇÃO PENAL
.
PACIENTE PORTADOR DE DOENÇA GRAVE
.
ESTABELECIMENTO PRISIONAL
.
CONDIÇÕES INADEQUADAS PARA TRATAMENTO
.
PRISÃO DOMICILIAR
.
POSSIBILIDADE
.
HABEAS CORPUS CONCEDIDO
.

1. Esta Corte Superior, interpretando o art.
117
da Lei
7.210
/1984, tem entendido pela possibilidade excepcional do deferimento da prisão domiciliar aos apenados que se encontrem em regimes semiaberto e fechado, quando as circunstâncias do caso recomendarem essa medida.

2.
Paciente acometido de doença grave, restando certo que o estabelecimento prisional onde se encontra não dispõe dos meios necessários à prestação do adequado tratamento de saúde
.

3.
Habeas corpus concedido para a transferência do paciente para a transferência do paciente para prisão domiciliar, mediante monitoramento eletrônico
, o que não impede o cumprimento da ordem acaso indisponível esse instrumento, isso enquanto mantiver a condição de doença que o impossibilite de ser tratado na unidade prisional ou até ser instalado serviço médico apto a seu tratamento.”
(STJ, HC 521.663 / RO, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, j. 10/09/2019) (grifo nosso)

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. ART.
121
,
§ 2º
, INCISO
I
DO
CP
– HOMICÍDIO QUALIFICADO).

1 -
PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR FACE O DEBILITADO ESTADO DE SAÚDE DO PACIENTE.

PROCEDÊNCIA. RATIFICAÇÃO DA LIMINAR DEFERIDA
. NO CASO CONCRETO, O PACIENTE SOFREU INICIALMENTE CIRÚRGIA DE GASTROPLASTIA (BARIATRICA) SENDO QUE SUA SITUAÇÃO SE AGRAVOU QUANDO ENCARCERADO. PACIENTE COM FORTES DORES ABDOMINAIS FOI SUBMETIDO A TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA ONDE CONSTATOU-SE QUE O MESMO POSSUI CÁLCULO RENAL PRURIFORME MEDINDO CERCA DE 4MM, BEM COMO CÁLCULO NO TERÇO DISTAL DO URETER, MEDINDO 1,5 X 0,8 CM NOS DIAMETROS LONGITUDINAL E TRANSVERSAL, OCASONANDO LEVE URETEROHIDRONEFROSE À MONTANTE.
INDICAÇÃO DE CIRURGIA RENAL AO PACIENTE. EM RAZÃO DE SEU GRAVE ESTADO DE SAÚDE E DA CASA PENAL NÃO TER CONDIÇÕES ADEQUADAS PARA PROCEDER COM O DEVIDO TRATAMENTO, CONFORME RELATADO PELO PRÓPRIO SETOR DE SAÚDE DO REFERIDO ESTABELECIMENTO PENAL
, NOS DOCUMENTOS EM ANEXO,
EXSURGEM MOTIVOS SUFICIENTE PARA SUBSTITUIR A PRISÃO PREVENTIVA PELA PRISÃO DOMICILIAR, ENQUANTO PERDURAR A GRAVIDADE DO QUADRO CLÍNICO DO PACIENTE, CUJO ACOMPANHAMENTO DEVE SER FEITO PELO MAGISTRADO SINGULAR, POR MEIO DE DILIGÊNCIAS
. NA OPORTUNIDADE, FOI IMPOSTO AINDA O USO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO AO PACIENTE, TENDO EM VISTA O PERIGO QUE REPRESENTA AO MEIO SOCIAL, JÁ QUE RESPONDE A OUTRO PROCESSO CRIMINAL PERANTE A JUSTIÇA ESTADUAL, MAIS EXATAMENTE NA COMARCA DE IAGRAPÉ AÇU/PA. ADEMAIS, TAL MEDIDA SERVIRÁ PARA INIBIR EVENTUAL REITERAÇÃO CRIMINOSA.

2 -
HABEAS CORPUS

CONHECIDO E CONCEDIDO PARA CUMPRIMENTO DE PRISÃO DOMICILIAR, COM O MONITORAMENTO ELETRÔNICO E APLICAÇÃO DE OUTRA MEDIDA CAUTELAR DIVERSA DA PRISÃO
.”
(TJ/PA, HC 0809762-16.2018.8.14.0000, Seção Direito Penal, Rel.ª Des.ª Rosi Maria Gomes de Farias, j. 28/01/2019) (grifo nosso)

Ante o exposto, conheço da ordem impetrada e
a CONCEDO
, para, confirmando a liminar deferida anteriormente, colocar o paciente ANDREY DOS SANTOS CUNHA em prisão domiciliar com monitoramento eletrônico, pelo prazo de 90 (noventa) dias, podendo ser prorrogado pelo juízo competente, se necessário, à luz dos arts. 317 e seguintes, do CPP.

É como voto.

Belém (PA), 05 de abril de 2021.

Juiz Convocado ALTEMAR PAES

Relator

[1]

Art. 117
. Somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de regime aberto em residência particular quando se tratar de:
I
- condenado maior de 70 (setenta) anos;
II
- condenado acometido de doença grave;
III
- condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental;
IV
- condenada gestante.

[2]

Art. 318
. Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for:

I
- maior de 80 (oitenta) anos;

II
- extremamente debilitado por motivo de doença grave;

III
- imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 (seis) anos de idade ou com deficiência;

IV
- gestante;

V
- mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos;

VI
- homem, caso seja o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos.

Parágrafo único
. Para a substituição, o juiz exigirá prova idônea dos requisitos estabelecidos neste artigo.

Belém, 07/04/2021